Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713758-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA BATISTA PEIXOTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NÃO COMPROVADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão da autora de ser indenizada por danos materiais e morais em razão de demora na conclusão do seu processo de aposentadoria. 2. A autora, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, informa que, em 4/1/2021, requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária em razão do preenchimento dos requisitos legais. No entanto, o ato somente restou deferido em 3/5/2021. Sustenta que houve morosidade excessiva e desídia da Administração Pública em analisar e deferir o seu pedido de aposentadoria e que, assim, restou compelida a trabalhar em período no qual já poderia estar na inatividade, percebendo a mesma renda. Em decorrência, pleiteou indenização por danos de ordem material e moral. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. 4. Em sua insurgência, a Recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento de seu direito a indenização por danos material e moral diante da demora injustificada da Administração na concessão de sua aposentadoria quando já reunia todos os requisitos legais para a sua transferência para a inatividade. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na atuação administrativa a gerar o dever de indenizar na forma pretendida, bem como a ocorrência dos danos alegados. 6. A Administração Pública atesta no documento de ID 57353554 - Pág. 66 que o processo administrativo de aposentadoria da autora foi iniciado em 04/01/2021 e que, somente em 28/04/2021, a servidora apresentou requerimento administrativo de aposentadoria devidamente preenchido, datado e assinado. Esclarece, ainda, que a instrução do feito deu-se de maneira regular, sendo concluído em 28/04/2021 e o ato de aposentadoria deferido em 03/05/2021. 7. Nesse cenário, não há que se falar em demora excessiva para a concessão de aposentadoria à autora. Afasta-se, portanto, a alegação de ato ilícito praticado pela Administração. Ademais, a se considerar que, durante a tramitação do processo administrativo, a servidora permaneceu exercendo suas funções laborais e recebendo a devida contraprestação pecuniária, não se evidenciam prejuízos materiais. Do mesmo modo, a continuidade do exercício da profissão durante a regular tramitação do processo administrativo de aposentadoria não tem a aptidão de ensejar danos morais. Destaque-se que a Recorrente sequer apontou, de maneira concreta e específica, em que consistiu o abalo moral suportado. 8. Em decorrência, conforme consignado na sentença recorrida, o que se extrai do feito é que a atuação do ente estatal deu-se dentro da legalidade, não tendo a recorrente logrado comprovar demora imotivada e irrazoável na análise e conclusão do processo de sua aposentadoria. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso LXXVIII, art. 37, caput, art. 40, § 19 e ao art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição somente foi concedida após mais de 119 dias após o protocolo do pedido, o que gerou danos à autora. Afirma que o acórdão vergastado considerou a demora na concessão do pedido razoável, no entanto não apresentou devidamente os motivos do seu convencimento. Assevera que foi obrigada a trabalhar por mais de 119 dias enquanto poderia estar na inatividade e que a demora desafia o princípio da razoabilidade. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal